Tribunal: STF
Processo: HC 117633
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – ADEQUAÇÃO. Uma vez em jogo, na via direta, o direito de locomoção, impõe-se a admissibilidade do habeas corpus. 



    ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – INTERPRETAÇÃO. O Estatuto da Criança e do Adolescente há de ser interpretado dando-se ênfase ao objetivo visado, ou seja, a proteção e a integração do menor no convívio familiar e comunitário, preservando-se-lhe, tanto quanto possível, a liberdade. 



    ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – SEGREGAÇÃO. O ato de segregação, projetando-se no tempo medida de internação do menor, surge excepcional, somente se fazendo legítimo uma vez atendidos os requisitos do artigo 121 da Lei nº 8.069/90.